Tribunal: TJSP
Processo: 1500127-21.2021.8.26.0035
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9o, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas, conforme se extrai do depoimento da vítima, testemunha e do exame de corpo de delito. Dosimetria. Pena bem aplicada. Sentença mantida. Recurso não provido.